Tribunal: STF
Processo: RE 230161
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-04-17
Data de publicação: 2001-04-17

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos - ECT. Penhora. 3. Recepção, pela Constituição
Federal de 1988, do Decreto-lei n.º 509/69. Extensão à ECT dos
privilégios da Fazenda Pública. 4. Impenhorabilidade dos bens.
Execução por meio de precatório. 5. Precedente: RE n.º 220.906,
Relator Ministro MAURÍCIO CORRÊA, Plenário, sessão de 17.11.2000. 6.
Agravo regimental a que se nega provimento.